Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-65.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-65.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE VARELA CAON, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA MOREIRA ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E COBRANÇAS INDEVIDAS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a suspensão das cobranças, a devolução simples dos valores já descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A parte ré foi condenada, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se incidem as causas de decadência ou prescrição em contratos de trato sucessivo; (ii) estabelecer se há conexão entre a presente ação e outro processo que tramita entre as mesmas partes; (iii) determinar a presença de interesse processual da parte autora; (iv) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado; e (v) apurar a existência de responsabilidade civil e consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início com o vencimento da última parcela do contrato, sendo afastadas as alegações de decadência e prescrição enquanto vigente o contrato.

4. A ausência de identidade entre os contratos discutidos em ações distintas impede o reconhecimento de conexão entre os feitos, nos termos do art. 55 do CPC, pois tratam de relações jurídicas autônomas e não prejudiciais entre si.

5. O interesse processual da parte autora está caracterizado diante da persistência das cobranças, sendo a via judicial necessária para cessar os descontos considerados indevidos.

6. No mais, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação do contrato assinado por meio de impressão digital da autora analfabeta, acompanhado da assinatura de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC.

7. Demonstrada a efetiva liberação dos valores à parte autora e a inexistência de vício na contratação, não se configura ato ilícito, afastando-se o dever de indenizar nos termos do art. 188, I, do CC.

8. Reformada a sentença, inverte-se o ônus sucumbencial, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. Não incide a prescrição em relação jurídica de trato sucessivo enquanto vigente o contrato, sendo o termo inicial do prazo o vencimento da última parcela.

2. A conexão entre ações pressupõe identidade de objeto ou causa de pedir, o que não se verifica entre contratos distintos ainda que firmados entre as mesmas partes.

3. A existência de descontos persistentes e a ausência de resolução administrativa demonstram o interesse processual da parte autora.

4. O contrato assinado por analfabeto é válido quando acompanhado da impressão digital e da assinatura de duas testemunhas.

5. Comprovada a contratação regular e a liberação dos valores, inexiste ato ilícito e, portanto, não há dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 85, § 2º, 98, § 3º e 373, II; CC, arts. 188, I e 595; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2088509/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.03.2024; TJBA, Apelação nº 80008968620238050194, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 30.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000262-65.2025.8.05.0018,
em que figura como Apelante e Apelada, respectivamente,
BANCO
PAN
S/A
e
MARIA MOREIRA ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação

e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça